Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-16.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Pretensão de majoração. Cabimento. Hipótese de ação de valor irrisório, extremamente simples, sem maiores dificuldades para a patrona envolvida. Valor fixado com base no art. 85, § 8o, do CPC que admite aumento para R$ 600,00. Recurso provido.